Tribunal: TJES
Processo: 5011703-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011703-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: DAVNER RIBEIRO TOLEDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011703-02.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
DAVNER RIBEIRO TOLEDO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO POR TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PARADA LONGA NÃO PREVISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DAVNER RIBEIRO TOLEDO em face do UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega
que acionou o aplicativo para transporte entre as cidades de Vila Velha e Cariacica, mas, pouco tempo após o embarque, o motorista credenciado parou o veículo para abastecer ficando cerca de 30 minutos no posto, visto já estar em horário avançado da noite e a região ser local conhecido pelos constantes assaltos, inclusive no próprio posto de gasolina onde o requerente foi deixado. Alega ter precisado recorrer a um familiar, pedindo carona para que fosse buscá-lo naquela hora da noite, num posto de gasolina prestes a fechar, correndo o risco de ficar ainda mais desamparado com muitos pertences e bens.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a requerida no pagamento ao autor da quantia de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a contar desta data. Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7414834, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento que atua exclusivamente como mera facilitadora da comunicação estabelecida entre os usuários e os motoristas. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação de serviços, na medida em que o motorista teve problema com a forma de pagamento e por este motivo atrasou o abastecimento, não existindo a intenção de permanecer no local. Aduz que o valor da corrida foi reembolsado, não havendo em falar em danos materiais/morais indenizáveis. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora afirma que
acionou o aplicativo para transporte entre as cidades de Vila Velha e Cariacica, mas, pouco após o embarque, o motorista credenciado parou o veículo para abastecer, ficando cerca de 30 minutos no posto.

Conforme consignado na sentença objurgada, resulta em descumprimento do contrato que se concretiza com a aceitação da viagem pelo motorista credenciado. Com efeito, trata-se de uma parada não prevista (salvo nos casos de longas viagens) que aumenta o tempo da viagem.

Ademais, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que sustente suas alegações, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)